Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002996-39.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CID DE SOUZA DA SILVA - CPF: 010.019.701-95 (IMPETRANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
– DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – REJEITADA -
MÉRITO:

CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA CLASSIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CID DE SOUZA DA SILVA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e outro, em razão da não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.

O Impetrante sustenta que se classificou na 73º (septuagésima terceira) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Gestão e o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer (Edital nº 001/2017/), para o cargo de Apoio Administrativo Educacional - Perfil Profissional: Manutenção de Infraestrutura/Limpeza - Município: Várzea Grande, para o qual foram ofertadas 53 (cinquenta e três) vagas.

Argumenta que já foram convocados 72 (setenta e dois) candidatos.

Aduz que sete candidatos convocados não tomaram posse; assim sendo, a desistência de candidato melhor classificado convola-se em direito à nomeação.

Narra que o item 14 do edital prevê que a validade do concurso é de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais dois anos.

Destaca que a homologação do concurso ocorreu em 31 de agosto de 2018, e que no dia 21.01.2020 foi publicada a prorrogação da validade do concurso.

Assevera que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Perfil Profissional: Manutenção de Infraestrutura/Limpeza - Município: Várzea Grande, bem como que a decisão seja mantida no mérito.

O pedido liminar foi indeferido (ID
80939478

).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (ID
91271469
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém ressaltar que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelos Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Registre-se que nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMESSA NECESSÁRIA –
CONCURSO
PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
GOVERNADOR
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Presidente da Comissão de
concurso
Público não é parte legítima para figurar no polo
passivo
de mandado de segurança em que se almeja o
ato de nomeação e posse em
concurso
público
, porquanto tal
atribuição é privativa do
Governador
do Estado
, nos termos do artigo 66, X
I, da Constituição Estadual.
(N.U 0149801-17.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Assim,
ex officio,

declaro a ilegitimidade do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

Quanto a alegada decadência para a impetração do
mandamus
, e
ntendo que o prazo decadencial deve ser contado da data de expiração da validade do certame, partindo da premissa de que candidato deve acompanhar a validade do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.

3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1º/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o Edital de Convocação e homologação do concurso foi publicado em 31/01/2018 (ID 87684084).

Em 27/01/2020 fora publicado o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso.

Senão vejamos:

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no subitem 14.2 do Edital nº 01/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de 03 de julho de 2017, e a homologação do resultado Final e classificação dos candidatos publicadas no Diário Oficial do Estado de 31 de janeiro de 2018, e ainda, o que consta no Processo n. 596033/2019,
tornam pública a prorrogação do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital nº 01/2017 de 03 de julho de 2017, para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos efetivos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional do quadro permanente da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, por mais 02 (dois) anos a contar da data de 31 de janeiro de 2020.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Original Assinado MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK Secretária de Estado de Educação Original Assinado BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

In
casu, o certame foi prorrogado por mais dois anos a contar de 31 de janeiro de 2020, expirando em 31 de janeiro de 2022 e o presente mandado de segurança foi impetrado em 23/02/2011, ou seja, dentro do prazo decadencial.

Desse modo, tenho que o direito pleiteado pelo Impetrante comporta apreciação nesta estreita via, eis que dentro do prazo decadencial previsto no artigo 10, da Lei de nº 12.016/2009.

Passo à análise do mérito do
mandamus
.

Depreende-se que o impetrante alcançou a 73ª (septuagésimo terceiro) colocação em concurso público realizado sob a regência do Edital n. 001/2017, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional (Manutenção de Infraestrutura e Limpeza) no Município de Várzea Grande.

Informa o Impetrante que foram ofertadas 53 vagas (sendo 48 ampla concorrência e 5 PCD) e o Estado convocou 72 pessoas entre os aprovados e classificados, mas sete não tomaram posse.

Nessa quadra, sustenta a existência de vaga, razão pela qual surge o seu direito líquido e certo à nomeação, consubstanciado no fato de sete dos convocados não terem tomado posse.

É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida,
in verbis:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima”.

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva). 2. O STJ entende que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Assim, considerando que o apelante não se encontra dentro do número de vagas previsto no Edital e nem dos classificados, não há que falar em direito subjetivo à nomeação.

Não obstante a afirmação de que não houve a nomeação dos 72 candidatos entre aprovados e classificados, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Começo por pontuar que o julgamento iniciou na sessão do plenário virtual em 1º de setembro de 2022.

Em razão do meu pedido de vista, os autos foram retirados do plenário virtual e incluídos na sessão de julgamento por videoconferência.

Prossigo.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
:
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a segurança, determinando ao Impetrado a imediata nomeação do Impetrante para o cargo de Apoio Administrativo Educacional - Perfil Profissional: Manutenção de Infraestrutura/Limpeza - Município: Várzea Grande. Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009)
.

Em relação às questões preliminares, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitar a de decadência do direito de impetração e declarar a ilegitimidade do
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Cid de Souza da Silva
participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, para concorrer ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Manutenção de Infraestrutura – Limpeza (ampla concorrência), Município de Várzea Grande, e obteve
a
septuagésima terceira (73º) posição na classificação preliminar (Id. 77196980).

Quanto ao resultado final do concurso público, está no subitem 12.3 do
Edital:

“
A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público
”, e “
no caso do número de classificados no que se refere à formação do Cadastro de Reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente
” (subitem 12.3.1),
(Id. 77196975 – fls. 24).

Daí decorrente, para o cargo, perfil profissional e Município que concorreu o impetrante, foram ofertadas quarenta e oito (48) vagas (Id. 77196975 – fls. 32), mais cadastro de reserva de cinquenta por cento (50%) do número total de vagas estabelecidas no Anexo I do Edital (subitem 12.3), de modo que após a homologação final do certame, publicado no Diário Oficial do Estado nº 27192, de 31 de janeiro de 2018, restaram classificados apenas os candidatos até a
septuagésima segunda (72º)
colocação (Id. 77196979 – fls. 14/15). Logo,
a condição do impetrante é a de candidato reprovado.

Dessa forma, a pretensão de obter nomeação em cargo de provimento efetivo, sem sequer ter obtido aprovação em concurso público, não está amparada por direito líquido e certo, a ser defendido em sede de ação constitucional.

Mais. Não compete ao Judiciário ampliar o número de vagas ofertadas em concurso público, uma vez que, não é da sua alçada sindicar a conveniência e oportunidade do mérito do ato administrativo para modificá-lo, a pretexto de melhor atender ao interesse público.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO HABILITADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS PARA CLASSIFICAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME.
ALEGAÇÃO DE OFERECIMENTO DE VAGAS EM QUANTITATIVO INFERIOR À NECESSIDADE DO SERVIÇO
.
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A tese veiculada na ação mandamental não guarda amparo no ordenamento jurídico pátrio, na medida em que cumpre à Administração, a partir das limitações legais, exercer um juízo de conveniência e oportunidade para estipular o número de vagas a ser oferecido no concurso público
, ou ainda decidir pelos critérios de aprovação para as fases seguintes do certame, não estando o órgão público obrigado a formar cadastro de reserva.

4. No caso, o item 9.4 do edital do concurso público limitou a convocação para a segunda etapa do certame dos candidatos classificados até a 1.114ª (milésima centésima décima quarta) colocação. Todavia, o impetrante obteve 1.407ª (milésima quatrocentésima sétima) posição, inexistindo direito à nomeação de candidato que nem sequer foi aprovado no concurso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 48402/SP, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

[...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023